Tribunal: TCU
Processo: 016.824/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7774/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.824/2023-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Beatriz Araujo de Santana (XXX.893.951-XX); Enir de Siqueira (XXX.157.531-XX); Iolanda Grizahay Ramos (XXX.572.401-XX); Leliana Souza Maximo Ribeiro (XXX.082.111-XX); Maria Celeste da Costa Santana (XXX.483.812-XX); Maria Luiza Nazario da Silva Santana (XXX.006.651-XX); Monica Margaret Maximo Ribeiro (XXX.470.398-XX); Rosani Maria de Souza Bertipaglia (XXX.225.098-XX); Rosemeire Souza Pereira (XXX.612.711-XX); Rosineia Faria de Souza (XXX.769.401-XX); Sonia Belem de Siqueira (XXX.668.311-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.